Tribunal: STF
Processo: HC 217309
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.6.2022 por Tiago Braz da Silva, advogado, em benefício de José Henrique Camargo Junior, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 734.536/SP.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante noticia que “o Paciente foi denunciado e ao final condenado, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 1.045 (mil e quarenta e cinco) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, dando-o como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 c.c art. 71 do CP. Porém em acórdão nº 150153-84.2020.8.26.0302 da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, deram parcial provimento ao recurso defensivo, para reparar os cálculos realizados na primeira etapa e redimensionar às penas aplicadas a JOSÉ HENRIQUE CAMARGO JUNIOR para 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 35 da lei 11.343/06, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal. Mantida, o mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios termos e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão e sendo negado a aplicação do redutor do § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. e ainda foi impetrado HC 734536SP no Superior Tribunal de Justiça, onde a Douto Ministro Desembargador JESUINO RISSATO, negou a liminar e no mérito não reconheceu do referido HC” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Aponta “constrangimento ilegal, decorrente da não aplicação do § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 e da manutenção do regime inicial Fechado ao paciente, ante a ausência de fundamentação concreta para a imposição do regime mais rigoroso que o previsto para a pena aplicada. Neste Caso incide aos enunciados 440 da Súmula desta Corte e 718 e 719 da Súmula do STF”.



    Argumenta que, “ainda que tenha ocorrido o Trânsito em Julgado do Acórdão para o paciente em 04/07/2019, o presente writ é cabível, posto que, a decisão do Tribunal Paulista afronta entendimento pacificado por este Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Objetiva “o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de dois terços (2/3), eis que presentes todos os requisitos legais. Com efeito, o paciente é primário, não ostenta maus antecedentes, bem como não ficou comprovado nos autos que se dedica à prática de atividades criminosas, nem tampouco que integra organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera “necessária a fixação de regime aberto em favor do paciente, por ser primário e portador de bons antecedentes, não havendo qualquer fundamentação idônea para a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Salienta que o regime inicial fechado teria sido fixado pela aplicação do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Tem-se no requerimento e nos pedidos:



    “Ante todo o exposto, presentes os requisitos legais, requer-se, respeitosamente, aos Nobres Ministros desta Colenda Corte, que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para o fim de que:



    a) seja colocado o paciente em regime aberto, aplicando o redutor do § 4º do artigo 33 da lei 11343/06 e fixando as condições a ele inerentes (artigo 112 a 115, da LEP) até que o presente writ tenha seu mérito resolvido por esta Corte Superior, expedindo-se o competente Alvará de Soltura Clausulado, para que o paciente possa terminar sua faculdade e ser reinserido na sociedade.



    b) Se acaso não entender que a pena seja cumprida no aberto que seja fixado o regime inicial semi-aberto, vez que tratando-se de paciente primário e portador de bons antecedentes, o quantum da pena já imposta – 05 (cinco) anos, isto é, pena superior à 04 (quatro) anos que não excede à 08 (oito) anos, autoriza a aplicação do regime intermediário, consoante prevê o artigo 33, parágrafo 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro e modificar o regime inicial imposto pela autoridade coatora e conforme 440 da Súmula desta Corte e 718 e 719 da Súmula do STF como medida da mais lídima e imperativa JUSTIÇA” (sic, fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 734.536/SP, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE HENRIQUE CAMARGO JUNIOR, contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Depreende-se dos autos que o ora recorrente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/2006;



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão sem ementa os autos. (...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    Pretende o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar do paciente.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, inciso XX, permite ao relator ‘decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar’.



    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’, aplicável à presente hipótese que trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.



    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). (...)



    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (100 kg de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (...)



    Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.



    (…) Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 2).



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, não tendo o impetrante juntado cópia da sentença condenatória, tampouco do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos quais teria sido afastada a incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia a autorizar a excepcionalidade de conhecimento de ofício da presente ação, nego seguimento a esse habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora